Tribunal: STF
Processo: Rcl 75956
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



PETIÇÃO INCIDENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA N. 1.389 DA RG. DEFERIMENTO. 



    Trata-se de Petição Incidental apresentada por GAV HOLDING LTDA., em Agravo Interno em Reclamação, em que busca a observância ao que decidiu o Ministro Relator, Gilmar Mendes, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da RG).



    A parte reclamante alega que (e-doc. 66):



    “Foi reconhecida assim a repercussão geral dos temas inerentes à alegação de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para esta finalidade. 



    Em decisão contínua, o Relator do feito, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão imediata de todo os processos que tratem das questões supracitadas, inclusive no concerne à competência material da Justiça do Trabalho para os feitos respectivos. 



    (...)



    Assim, requer respeitosamente seja determinada a suspensão do presente feito, em atenção à capitulação desta Corte Constitucional. ”.



    É o relatório. Decido.



    Entendo que o pedido da agravante merece deferimento. 



    A controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, defiro o pedido do agravante para determinar o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem até o seu julgamento definitivo.



    Comunique-se ao juízo reclamado onde tramita o feito.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente